Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701979-69.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: KELLY PATRICIA ELIAS MARQUES, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Verifica-se que o recorrente foi intimado da sentença, via mandado, em 06.03.2020 (ID 16986942). Dessa forma, o prazo recursal teve início em 09.03.2020 e se encerrou em 05.05.2020, conforme a aba expedientes do PJE, e considerando a suspensão dos prazos processuais, como dispõe a resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, está intempestivo o recurso interposto em 07.05.2020 (ID 16986948). Assim, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora